Tribunal: TJES
Processo: 5012054-40.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012054-40.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE DE MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIPROFISSIONAL. CLÁUSULA GERAL DE INTEGRALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. DIRECIONAMENTO PRIORITÁRIO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. PRIORIDADE ABSOLUTA DA CRIANÇA. MULTA DIÁRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado contra decisão proferida no Cumprimento Provisório de Sentença requerido pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, oriundo da Ação Civil Pública nº 0001882-45.2019.8.08.0062, que determinou ao Estado e ao Município o fornecimento, no prazo de 30 (trinta) dias, de acompanhamento terapêutico multiprofissional à menor M.G.M., diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se há excesso de execução, em razão de a decisão de cumprimento ter supostamente ampliado o título coletivo ao determinar terapias não expressamente listadas no dispositivo; (ii) estabelecer se o cumprimento da obrigação deve ser direcionado ao Município ou ao Estado, à luz das regras de repartição de competências do SUS e da responsabilidade solidária fixada no Tema 793 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dispositivo da sentença coletiva condena os entes ao fornecimento de tratamento por equipe multidisciplinar e inclui a expressão “e tudo o que mais for necessário para o tratamento”, configurando cláusula geral voltada a assegurar integralidade e efetividade da tutela, conforme as necessidades clínicas concretas e dinâmicas do paciente.

A cláusula aberta do título executivo não comporta interpretação restritiva, pois sua finalidade é evitar a fossilização da prestação e permitir que o conteúdo do tratamento seja definido por prescrições médicas atualizadas e específicas, preservando a integralidade do cuidado.

A enumeração de especialidades no título funciona como rol exemplificativo e mínimo, não exaustivo, admitindo a inclusão de outras abordagens terapêuticas indispensáveis ao pleno desenvolvimento do beneficiário, desde que respaldadas por laudo médico fundamentado.

A abordagem terapêutica do Transtorno do Espectro Autista exige intervenção precoce, e o retardamento do tratamento multiprofissional intensivo implica risco concreto ao desenvolvimento neurológico, cognitivo e social da criança, com possibilidade de prejuízos permanentes ou de difícil reversão.

Na ponderação de interesses, o risco ao erário não se sobrepõe ao perigo iminente à saúde e ao desenvolvimento de criança em tenra idade, prevalecendo o direito à vida e à saúde e a prioridade absoluta prevista no art. 227 da Constituição.

O Tema 793 do STF (RE nº 855.178) reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde e impõe ao Judiciário o dever de direcionar o cumprimento conforme a descentralização e hierarquização do SUS, assegurado o ressarcimento ao ente que suportar o ônus financeiro.

À luz dos precedentes citados sobre atendimento especializado a menor com TEA, o direcionamento prioritário da execução recai sobre o Estado do Espírito Santo, sem afastar a solidariedade entre os entes para garantir a efetividade da prestação.

A decisão agravada mantém-se alinhada à proteção do mínimo existencial e à cláusula de integralidade do SUS, impondo-se a preservação da ordem de fornecimento do tratamento no prazo fixado, com cominação de multa diária para assegurar cumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A sentença coletiva que determina tratamento por equipe multidisciplinar e inclui a cláusula “e tudo o que mais for necessário para o tratamento” autoriza, no cumprimento, a adequação do conteúdo da prestação às prescrições médicas atualizadas, afastando alegação de excesso de execução por ausência de listagem exaustiva de terapias.

Nas demandas de saúde, os entes federativos respondem solidariamente (Tema 793 do STF), cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento conforme a repartição de competências do SUS, com prioridade ao ente responsável pela prestação especializada, sem prejuízo da solidariedade para assegurar o atendimento.

Em se tratando de menor com TEA, a intervenção precoce e multiprofissional prevalece, em ponderação, sobre objeções de índole orçamentária, à luz do direito à saúde e da prioridade absoluta da criança (art. 227 da CF).

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; CPC/2015 (dispositivo mencionado no voto: art. 833, IV, não consta; no caso, não foram citados artigos do CPC além de referência geral ao cumprimento provisório); RE nº 855.178 (Tema 793, STF).

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 855.178, Tema 793; TJES, Apelação Cível nº 5029927-15.2024.8.08.0024, Rel. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 04/11/2025; TJES, Apelação Cível nº 5004169-87.2023.8.08.0050, Rel. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 06/10/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012054-40.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão por meio da qual o MM Juiz, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença ajuizado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, determinou que os entes públicos forneçam, no prazo de 30 (trinta) dias, acompanhamento terapêutico multiprofissional à menor M.G.M., sob pena de aplicação de multa diária.

O Ministério Público Estadual requereu o cumprimento da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 0001882-45.2019.8.08.0062.

O MM Juiz determinou ao Estado e ao Município que forneçam o tratamento à menor diagnosticada com TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, seguindo-se o presente Agravo de Instrumento.

Inicialmente, o Estado/Agravante alega a existência de excesso de execução, ao fundamento de que a decisão agravada teria inovado ao determinar o custeio de terapias que não estariam expressamente listadas no dispositivo da sentença proferida na Ação Civil Pública nº 0001882-45.2019.8.08.0062.

Ocorre que, a parte dispositiva da referida sentença coletiva, ao condenar os entes públicos ao fornecimento de tratamento com equipe multidisciplinar, incluiu a expressão "
e tudo o que mais for necessário para o tratamento
", a qual, por sua natureza e finalidade, ostenta o caráter de uma cláusula geral de tutela, cuja função é precisamente assegurar a integralidade e a efetividade do comando judicial frente às necessidades concretas e dinâmicas de cada paciente.

Nesse contexto, a referida cláusula aberta não pode ser interpretada de forma restritiva, sob pena de esvaziamento do próprio direito à saúde, constitucionalmente garantido. Impõe-se reconhecer que a sua inserção no título executivo teve o propósito deliberado de evitar a fossilização da tutela jurisdicional, permitindo que o escopo do tratamento seja moldado pelas prescrições médicas atualizadas e específicas para cada criança ou adolescente beneficiado pela ação coletiva.

A enumeração de certas especialidades, como terapeuta ocupacional e fonoaudiólogo, configura, à evidência, um rol meramente exemplificativo, e não exaustivo, destinado a estabelecer um patamar mínimo de assistência, sem, contudo, vedar a inclusão de outras abordagens terapêuticas que se revelem indispensáveis ao pleno desenvolvimento do paciente, conforme atestado por laudo médico fundamentado.

Ressalto que o Transtorno do Espectro Autista é uma condição neurodesenvolvimental cuja abordagem terapêutica exitosa está intrinsecamente vinculada à precocidade da intervenção. O retardo no início do tratamento multidisciplinar e intensivo, não representa um mero prejuízo financeiro ou administrativo, mas sim a perda de uma janela de oportunidade crítica para o desenvolvimento neurológico, cognitivo e social da criança, podendo acarretar-lhe danos permanentes ou de dificílima reversão.

O risco de comprometimento do erário público, embora deva ser ponderado, não detém, no caso, a mesma magnitude do perigo iminente à saúde e ao desenvolvimento de uma criança em tenra idade.

O direito à vida e à saúde, corolários da dignidade da pessoa humana, e o princípio da prioridade absoluta à criança e ao adolescente (art. 227, CF) sobrepõem-se, em juízo de ponderação, a preocupações de índole orçamentária, mormente quando a obrigação imposta visa dar concretude a um comando judicial preexistente e a preservar o potencial de uma vida em formação.

Prosseguindo, o Estado/Agravante sustenta que o cumprimento da obrigação deve ser direcionado ao Município, considerando as políticas do SUS, no que tange à distribuição de atribuições.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 855.178 (Tema 793), fixou tese de repercussão geral nos seguintes termos:

Tema 793 - Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Dessa forma, o cidadão possui a liberdade de direcionar sua pretensão contra qualquer um dos entes, facilitando a busca pela tutela jurisdicional.

A grande novidade deste tema é que o julgador não deve apenas condenar todos os entes, mas deve observar as regras do SUS e, ao identificar qual ente é o responsável administrativo pelo item, deve direcionar a obrigação prioritariamente a ele.

Neste sentido os seguintes precedentes:

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO À SAÚDE DE CRIANÇA AUTISTA. TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA. FORNECIMENTO PELO SUS. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS.
DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO.
PARCIAL PROVIMENTO DO APELO MUNICIPAL.
I. CASO EM EXAME Ação de obrigação de fazer ajuizada por menor impúbere visando à condenação do Estado do Espírito Santo e do Município de Vitória ao fornecimento do tratamento especializado sob a abordagem terapêutica denominada Análise do Comportamento Aplicada (ABA), prescrito para o tratamento do Transtorno do Espectro Autista (TEA). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) determinar a tempestividade do recurso interposto pelo Estado, à luz do art. 152, § 2º, do ECA; (ii) definir se o tratamento pelo método ABA deve ser custeado solidariamente pelos entes federativos ou se é possível o redirecionamento da obrigação a um deles; (iii) estabelecer se o Município de Vitória deve ser isento do pagamento dos honorários sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR A regra de prazo recursal de 10 dias corridos do ECA se aplica apenas aos procedimentos especiais elencados no próprio Estatuto, sendo inaplicável às ações de rito comum, como a presente. Aplica-se, portanto, o prazo em dobro da Fazenda Pública, tornando tempestivo o recurso do Estado. O direito à saúde é garantido constitucionalmente (arts. 6º, 196 e 227 da CF/88), sendo os entes federativos solidariamente responsáveis pela sua efetivação, conforme fixado no Tema 793 do STF. A terapia ABA, embora não padronizada pelo SUS, é reconhecida como prática baseada em evidências pela CONITEC e pela SESA/ES, podendo ser indicada conforme avaliação médica e escolha da família, conforme o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) e a Nota Técnica SESA nº 21/2022.
Ainda que haja solidariedade entre os entes, compete ao Judiciário, nos termos do Tema 793 do STF, direcionar a obrigação conforme a repartição de competências do SUS. No caso, por se tratar de tratamento especializado, a responsabilidade primária recai sobre o Estado do Espírito Santo.
A conduta processual do Município de Vitória, que contestou o mérito da ação e resistiu à pretensão, atrai a incidência do princípio da causalidade, justificando a manutenção da condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais.
A responsabilidade solidária dos entes permanece resguardada para eventual inadimplemento, com possibilidade de regresso contra o responsável primário
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido (Município de Vitória). Recurso desprovido (Estado do Espírito Santo) (TJES, Apelação Cível n.º 5029927-15.2024.8.08.0024, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, 04/11/2025).

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE DE MENOR. ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM NEUROLOGIA E PSIQUIATRIA PEDIÁTRICA. ALEGADO ABANDONO DA CAUSA AFASTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.
DIRECIONAMENTO PRIORITÁRIO DA EXECUÇÃO
AO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME Recurso de apelação cível interposto pelo Município de Viana contra sentença que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por menor representado por sua genitora, julgou procedente o pedido para determinar o fornecimento de consultas especializadas em neurologia e psiquiatria pediátrica, responsabilizando solidariamente o Estado do Espírito Santo e o Município de Viana, com condenação destes ao pagamento de honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve perda superveniente do interesse processual por abandono da causa; (ii) estabelecer se a responsabilidade pelo fornecimento do atendimento especializado é exclusiva do Estado do Espírito Santo, afastando o Município do polo passivo; (iii) verificar a possibilidade de afastamento ou redução da condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR O abandono da causa exige, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, intimação pessoal prévia da parte autora para suprir a omissão, o que não ocorreu, sendo insuficiente a comunicação administrativa da Secretaria de Saúde sobre tentativas frustradas de contato. O direito à saúde, assegurado pelo art. 196 da CF e reforçado pelos arts. 4º e 11 do ECA, impõe responsabilidade solidária à União, Estados e Municípios, conforme tese firmada pelo STF no Tema 793 (RE 855.178), podendo o cidadão acionar qualquer ente para garantir o tratamento. As consultas especializadas em neurologia e psiquiatria pediátrica para tratamento de TEA enquadram-se na atenção de média e alta complexidade, cuja execução compete prioritariamente ao Estado, nos termos da organização do SUS e de Nota Técnica da Secretaria Estadual de Saúde.
O direcionamento prioritário da execução ao Estado não afasta a responsabilidade solidária do Município, que responde subsidiariamente em caso de descumprimento
. A condenação do Município em honorários de sucumbência mantém-se, pois houve resistência à pretensão, com apresentação de contestação e recurso, aplicando-se o princípio da causalidade; IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal do autor, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, não suprida por comunicações administrativas.
Os entes federativos respondem solidariamente pelas demandas de saúde, sendo possível o direcionamento da execução ao ente competente segundo a repartição de competências do SUS
. Consultas especializadas para tratamento de TEA integram a atenção de média e alta complexidade, cuja execução compete prioritariamente ao Estado, sem afastar a responsabilidade solidária do Município. O ente público que resiste à pretensão autoral e é vencido deve arcar com honorários de sucumbência, observados os critérios de fixação por equidade (TJES, Apelação Cível n.º 5004169-87.2023.8.08.0050, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, 2ª Câmara Cível, 06/10/2025).

Conforme os precedentes citados, assentou-se que, em casos de tratamento pelo método ABA, a responsabilidade primária deve recair sobre o Estado, dada a especialidade da demanda, resguardada a solidariedade para garantir o atendimento ao menor.

Dessa forma, em relação ao tratamento de saúde propriamente dito, a decisão agravada deve ser mantida, porquanto alinhada à proteção do mínimo existencial e à cláusula de integralidade do SUS.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o relator.